Tribunal: TJBA
Processo: 8000893-68.2018.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000893-68.2018.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE:
GARDENIA NUNES DE FREITAS

Advogado(s)
:
FRANCES VIDAL DE FREITAS, THIAGO VASCONCELOS PEREIRA

APELADO:
MARIVALDO PEREIRA DA CUNHA

Advogado(s)
:
ALVARO AUGUSTO DINIZ QUEIROZ CARVALHO, LAILLA SANTOS SILVA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS CAUSADOS A IMÓVEL DURANTE REFORMA EM PROPRIEDADE VIZINHA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ORÇAMENTO APRESENTADO NA INICIAL. QUANTUM MANTIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS TÉCNICAS APTAS A DEMONSTRAR INFRAÇÃO AO DIREITO DE VIZINHANÇA PELO AUTOR. LAUDO PERICIAL SEM IDENTIFICAÇÃO DE AUTORIA. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO
EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Irecê que, nos autos da ação de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais c/c obrigação de fazer ajuizada pelo apelado, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré (apelante) ao pagamento de R$ 6.765,00 a título de danos materiais, e improcedente o pedido formulado em reconvenção. A ré apelante insurge-se contra o valor da condenação, requer a conversão da obrigação de pagar em obrigação de fazer, a concessão da gratuidade da justiça e a reforma da sentença para acolhimento de sua reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor fixado na sentença a título de danos materiais é excessivo; (ii) estabelecer se é possível a substituição da obrigação de pagar por obrigação de fazer; e (iii) determinar se a reconvenção formulada pela ré merece acolhimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da indenização por danos materiais fixado na sentença se mostra adequado, considerando que o orçamento apresentado pelo autor foi o único documento probatório sobre os custos da reparação e não foi impugnado especificamente pela apelante, tampouco acompanhado de proposta alternativa.

4. O
art. 944 do Código Civil estabelece que "
a indenização mede-se pela extensão do dano"
, e no caso concreto, o único elemento de prova quanto ao valor do dano é o orçamento apresentado pelo apelado, não impugnado especificamente pela apelante em momento oportuno.
.

5. A conversão da obrigação de pagar em obrigação de fazer não é adequada ao caso concreto, diante da animosidade entre as partes, do tempo decorrido desde o dano e da opção manifestada pelo autor pela indenização pecuniária, conforme autorizado pelo art. 499 do CPC.

6. A improcedência da reconvenção deve ser mantida, pois os documentos apresentados como prova técnica não possuem validade ou estão relacionados a fatos supervenientes, não guardando relação direta com a controvérsia principal.
A ausência de elementos técnicos confiáveis e a fragilidade das alegações da ré em sede reconvencional impedem o acolhimento dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

- A ausência de impugnação específica ao orçamento apresentado pelo autor e a não apresentação de proposta alternativa autorizam a fixação da indenização com base no único documento disponível.

- A conversão da obrigação de pagar em obrigação de fazer depende da viabilidade concreta e da conveniência no caso específico, não sendo cabível quando há conflito entre as partes e já decorrido considerável lapso de tempo desde o dano.

- Justificável a improcedência da reconvenção à míngua de prova técnica válida e da relação direta entre os fatos alegados e a demanda principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 341, 373, II, 499 e 944; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-DF 07059774420208070006 DF 0705977-44.2020.8 .07.0006, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 08/09/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/09/2021;
TJ-SP - Apelação Cível: 10004220520248260361 Mogi das Cruzes, Relator.: Ana Luiza Villa Nova, Data de Julgamento: 06/11/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8000893-68.2018.8.05.0110
, em que figuram apelante
GARDENIA NUNES DE FREITAS
, e apelada,
MARIVALDO PEREIRA DA CUNHA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala
das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça